Tribunal: TJPA
Processo: 0800859-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800859-21.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEDSON MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO).

1 – alegação de excesso de prazo na formação da culpa.
não ocorrência.
PROCESSO QUE APURA CRIME DE HOMICÍDIO CONMSUMADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL), TENDO COMO VÍTIMA O NACIONAL JOADNEY RENAN SILVA DA COSTA, cuja autoria é atribuída ao paciente jedson miranda da silva e ao corréu eden josé oliveira de andrade. ação penal que teve início através de medida cautelar sigilosa de escuta telefônica deferida pelo juízo coator onde constatou-se o envolvimento do paciente e do corréu. o primeiro, jedson miranda da silva seria o executor e o segundo eden oliveira de andrade seria o mandante. crime que apresenta certo grau de complexidade, assim como pedido de diligências feitas pelo ministério público para melhor embasamento da exordial acusatória. processo transcorre dentro de sua marcha processual normal sendo observado o princípio da razoabilidade. O EXCESSO DE PRAZO POR SI SÓ NÃO É SUFICIENTE PARA ELIMINAÇÃO DO
PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE SEGREGOU A LIBERDADE DO PACIENTE NÃO DEVEM SER ANALISADAS DE FORMA ABSOLUTA E NEM ARITMÉTICA.

2 - No que tange a alegação da presença de condições pessoais favoráveis.
IMPOSSIBILDIADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PRINCIPALMENTE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DO TJEPA.

3-PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RELAÇÃO A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU EDEN JOSÉ OLIVEIRA DE ANDRADE.
IMPOSSIBILIDADE.
PACIENTE JÁ FORA PRESO POR ENVOLVIMENTO EM DIVERSOS CRIMES DE HOMICÍDIOS NA COMARCA DE BRAGANÇA/PA. CONSTA EM SEUS ANTECEDENTES CRIMINAIS PARTICIPAÇÃO ATIVA NOS CRIMES DE HOMICÍDIO NOS AUTOS DOS PROCESSOS :
0007126-83.2018.814.0009 E 0007066-13.2018.814.0009, EM TRAMITE PELA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA. INVIÁVEL, POIS A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO PACIENTE. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por maioria dos votos, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
, da ordem na parte conhecida, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 02 (dois) dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02

de março de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800859-21.2020.814.0000

IMPETRANTES: IVANILDO FERREIRA ALVES (OAB/PA – 19.922)

CELOS FELIPE ALVES GUIMARÃES (OAB/PA – 18.307)

PACIENTE: JEDSON MIRANDA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JEDSON MIRANDA DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal

da Comarca de Bragança/PA.

Alegou o impetrante que o paciente teve contra si mandado de prisão preventiva decretada na data de 09 de setembro de 2019, após representação da autoridade policial e em parecer favorável pelo Ministério Público, em virtude da suposta existência de materialidade delitiva e indícios de autoria de que o Paciente e o nacional EDEN JOSÉ DE OLIVEIRA ANDRADE, seriam os partícipes do crime de homicídio que vitimou o nacional JOADNEY RENAN SILVA DA COSTA.

Consta que a autoridade policial requereu junto a Operadora Oi, histórico de ligações efetuadas pelo investigado EDEN JOSÉ que seria o suposto mandante e onde foi constatado que o mesmo manteve contato com o numeral usado pelo Paciente JEDSON MIRANDA DA SILVA, que esteve próximo ao local da execução. Porém os Impetrantes ressaltam que a residência do Paciente fica localizada as proximidades do local onde a vítima foi morta.

Consta ainda, que na peça investigativa que o suposto mandante do crime EDEN JOSÉ OLIVEIRA DE ANDRADE estava fazendo ameaças ao atual companheiro de sua ex-mulher de nome CRISTIANE PEREIRA DA SILVA.

Na data de 19 de setembro de 2019, a autoridade policial deu cumprimento ao Mandado de Prisão, sendo o investigado EDEN JOSÉ OLIVEIRA DA ANDRADE, preso no Município de Guabiruba/SC, porém o Paciente JEDSON MIRANDA DA SILVA tomou ciência do mandado de prisão dentro da Casa Penal CTM II, onde se encontrava preso preventivamente por outro delito, já tendo sido beneficiado com Alvará de Soltura, porém encontra-se ainda enclausurado por conta do processo em tela (0004326-82.2018.814.0009).

Posteriormente, após o encerramento das investigações, os autos foram ao Ministério Público para proposição da competente denúncia. Ocorre que na data de 09 de outubro de 2019, os autos retornaram ao Juízo Coator com pedido de diligências.

Na data de 15 de outubro de 2019, o Juízo Coator, entendendo haver excesso de prazo para oferecimento da denúncia, relaxou a Prisão Preventiva do acusado EDEN JOSÉ OLIVEIRA DE ANDRADE, nos termos do art. 5º, inciso LXV, da CF/88, porém em relação ao Paciente não se manifestou.

Alega o Impetrante coação ilegal na formação da culpa, uma vez que o artigo 10 do CPP, ensina que o prazo para conclusão do IPL para réu preso é de 10 dias e em caso de inexistência de prisão cautelar é de 30 dias.

Ressalta a possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares, previstas no art. 319 do CPP.

Aduz ainda, que o processo se encontra aguardando oferecimento de denúncia por ainda se encontrar na Delegacia de Polícia, além do tempo determinado e que não há circunstâncias que justifiquem a demora, tornando assim, ilegal a custódia preventiva do Paciente.

Alega ainda, que o Paciente possui requisitos para responder o processo em liberdade, pois é primário, possui endereço fixo e trabalho lícito.

Reforça ainda, que o Paciente sofreu constrangimento ilegal quando teve sua prisão mantida no

momento em que o representante do
Parquet
requereu novas diligências.

Cita em seu petitório o disposto no art. 9º, Parágrafo Único, inciso I, da Lei nº 13.869/2019 (Lei do Abuso de Autoridade)

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presentes os requisitos quais sejam: o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Ao final requereu a revogação/relaxamento da Prisão Preventiva do Paciente pelo alegado excesso de prazo na formação da culpa, e se não for este o entendimento, seja estendido o benefício concedido ao acusado EDEN JOSÉ OLIVEIRA DE ANDRADE e consequente expedição de Alvará de Soltura em favor do Paciente JEDSON MIRANDA DA SILVA.

Na data de 07 de fevereiro de 2020, esta Relatora indeferiu o pedido de concessão de liminar e determinou que fossem pedidas informações ao Juízo Coator e em seguida encaminhados os autos à Procuradora de Justiça do Ministério Público para os devidos fins. (ID 2705547)

Em resposta ao pedido de informações
, através do Ofício nº 02/2020-GVC, datado de 10 de fevereiro de 2020, o Juízo Coator informou em síntese:

“(...)trata-se de inquérito policial que se encontra com vistas ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de prorrogação de prazo para cumprimento de diligências requeridas pelo parquet à autoridade policial, conforme certidão anexa, restando impossibilitada as informações detalhadas do referido processo por este juízo.

Com efeito, com base em

informações extraídas do LIBRA, informo que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 09/09/2019, por meio de representação formulada pela autoridade policial em sede de medida cautelar sigilosa, que baseou-se em investigação detalhada construída a partir de interceptações telefônicas, conforme decisão em anexo.

Por derradeiro, informo V. Exa., que o paciente não formulou nos presentes autos qualquer requerimento para análise de sua custódia cautelar, conforme certidão em anexo, sendo imperioso registrar que a decisão que decretou o relaxamento da prisão do coinvestigado alegada e questionada no conteúdo do Writ foi proferida por autoridade judicial diversa da que subscreve estas informações (...)”

(
ID 2717610)

Instado a se manifestar nesta
Instância

Superior
,
a Procuradoria de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Luiz César Tavares Bibas, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
habeas corpus.
(ID 2749516).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, em tudo observado o §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

As questões trazidas a deslinde neste
writ
abarcam o exame acerca da
alegação de excesso de prazo na formação da culpa e presença de condições pessoais favoráveis para concessão de ordem de
habeas corpus
e extensão de benefício.

Não havendo preliminares a serem analisadas, adentro no mérito do
writ.

Diante disso, adianto, desde logo, que não concedo, a presente ordem
, visto que numa análise perfunctória, vislumbro a legalidade do ato constritivo, como a seguir detenho-me mais acuradamente.

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.

O Impetrante alega que o Paciente já se encontra há mais de 120 (cento e vinte) dias preso preventivamente e que a não conclusão da instrução criminal por si só já configura excesso de prazo na formação da culpa.

O que se observa é que a ação penal a qual está relacionada a impetração do presente
mandamus,
(Processo nº 0004326-82.2018.814.0009)
é uma ação que envolvem 02 (dois) acusados, sendo o Paciente JEDSON MIRANDA DA SILVA e EDEN JOSÉ OLIVEIRA DE ANDRADE.

Trata-se de autos de ação penal que apura o crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal), onde é vítima o nacional JOADNEY RENAN SILVA DA COSTA, tendo as investigações se iniciada com autos de Medida Cautelar Sigilosa, onde o Juízo Coator deferiu a escuta telefônica, com a finalidade de elucidação do crime em comento.

Por se tratar de crime que apresenta certo grau de complexidade, o representante do Ministério Público, para embasar a peça exordial acusatória, requereu ao Juízo Coator diligências a serem cumpridas junto a autoridade policial, o que foi deferido.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, se manifesta nos seguintes termos:

“(...)
A impetração do writ está consubstanciada na argumentação de constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, diante do excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

No ordenamento legal brasileiro, o constrangimento ilegal por excesso de prazo se configura quando a prisão do agente de infração penal se dá por mais tempo do que determina a lei. Essa coação ao direito de liberdade pode ser atacada por via do habeas corpus, conforme previsto no artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Entretanto, por construção pretoriana, hodiernamente, temos que o prazo legal não é absoluto, no entanto, não se pode perder de vista o disposto no artigo 5º da Constituição Federal, inciso LXXVIII1, o qual assegura um prazo razoável para a instrução e enceramento do processo, admitindo-se sua dilatação quando justificados por incidentes no decorrer do sumário de culpa e não atribuídos ao juiz do feito ou ao órgão de acusação. Assim, é de sempre ser levada em consideração as peculiaridades de cada caso concreto, a fim de aferir se há ou não uma demora excessiva e injustificada a configurar constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

In casu, após consulta ao SIMP (Sistema Integrado do Ministério Público) e contato telefônico com a 2ª PJ de Bragança identificou-se que o inquérito fora concluído, já tendo sido oferecida a denúncia, desta forma não há que se falar, portanto, em qualquer constrangimento ilegal por infração ao supracitado dispositivo de lei (art. 46 do CPP).

Ademais, está sedimentado na jurisprudência pátria que a ocasional inobservância dos prazos estabelecidos no art. 46, do CPP constitui mera irregularidade, por se tratar de prazo impróprio.(...)
”
.
(ID 2749516)

Nesta diegese não vislumbro o excesso de prazo alegado pelo Impetrante, pois nos termos da informação prestada pelo Juízo Coator, o processo transcorre dentro de uma regular movimentação, observando o princípio da razoabilidade, não havendo que se questionar ou reconhecer o excesso de prazo alegado pelo Impetrante.

Ressalte-se, portanto, que o excesso de prazo não se aplica ao presente caso, estando presente o princípio da razoabilidade, conforme já entendeu esta Egrégia Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, MILÍCIA PRIVADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA
- APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJ/PA . 1). DECISÃO: A fundamentação é suficiente, e a manutenção do confinamento é medida que se impõe, ante a gravidade dos delitos, somados aos fortes indícios de autoria e materialidade. É sabido que a prisão cautelar poderá subsistir como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consoante o disposto no art. 312 do CPP, uma vez que presentes os requisitos da prisão preventiva
. 2). EXCESSO DE PRAZO: Feito tramitando regularmente, apesar do número excessivo de acusados, o que demanda a feitura de várias defesas. Conforme entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ (RHC 12.752/SP), o prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto, além do que, o constrangimento ilegal por retardo na instrução só deve ser reconhecido quando a demora for injustificada, o que não se vislumbra no presente caso, pois, o tempo consumido não se mostra excessivo e, como

tal, desarrazoado.
3) NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS: Não se evidencia afronta a Súmula Vinculante do STF, vez que o processo encontra-se com audiência de instrução e julgamento designada, evidenciando que tal argumento até perdeu seu objeto jurídico, pois o pedido de vista nos autos ocorreu em 18.06.2019, e vários atos processuais foram realizados após essa data, além do que, o direito de acesso aos dados de investigação não é absoluto, porquanto o legislador ordinário trouxe temperamentos a essa prerrogativa, consoante se infere da exegese do artigo 7º, §§ 10 e 11, da Lei 8.906/1994 – Estatuto da OAB, com a redação conferida pela Lei 13.245/2016. Denegação. Maioria. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por MAIORIA de votos, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator. (2756687, 2756687, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-18)
Negritei

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade do ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Sobre o tema em testilha, colacionam-se precedente extraído da jurisprudência do STF, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E OUTROS CRIMES. PARCIAL CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E INCOMPETÊNCIA RELATIVA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE INJUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS, CRIMES E TESTEMUNHAS. ANDAMENTO REGULAR. CONSTANTE IMPULSO OFICIAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Recurso parcialmente conhecido. Os tópicos relacionados à ilegalidade do decreto prisional por fundamentação inidônea e por não ratificação do ato pelo Juízo competente não poderão ser conhecidos, sob pena de indevida supressão de instâncias, uma vez que estas matérias não foram debatidas no acórdão recorrido.
2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
.3. Justifica-se certa morosidade em ação penal complexa, que conta com 8 réus, denunciados pela suposta prática de diversos crimes e representados por patronos distintos, com inúmeras testemunhas, interceptações telefônicas, requerimento de perícia de comparação de voz, formulado pela defesa do recorrente (procedimento dispensado, em momento posterior), o que efetivamente justifica a necessidade de despender maior tempo no cumprimento dos atos referentes à fase de instrução do processo. Não obstante, não se verifica constrangimento ilegal se a morosidade não pode ser imputada ao Judiciário, uma vez que o Magistrado processante tem adotado medidas para imprimir celeridade na solução do caso, estando os autos a receber impulso intenso e constante. Ademais, a instrução criminal está encerrada: o processo está na fase das alegações finais.4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(RHC 97.009/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Negritei

Vale salientar ainda que com o oferecimento da denúncia, o que já foi feito pelo representante do
parquet

e recebida na data de 18 de fevereiro de 2020 pelo Juízo Coator, tendo inclusive marcado audiência para a data de
16 de abril de 2020,
não há que se falar em excesso de prazo.

É o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS IDÔNEOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO SUPERADA
. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ART. 318 e 318-A DO CPP. POSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está suficientemente fundamentada quando invoca a necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade do crime e da periculosidade revelada pelo modus operandi da paciente que detinha em seu poder quantidade entorpecentes (“crack”).
2. Considerando o oferecimento da denúncia, bem como seu recebimento, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo para o início da persecução penal.
3. Sendo a paciente comprovadamente genitora de duas crianças menores de 12 anos de idade e o crime imputado a ela não foi praticado mediante violência ou grave ameaça, nem em desfavor de seus descendentes, bem como não configura situação excepcional, o cumprimento da prisão preventiva em âmbito doméstico é medida que se impõe. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 4. Ordem concedida para converter o cumprimento da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo

de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o juízo a quo entenda oportunas no curso do processo. Decisão unânime. (2684815, 2684815, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04).
Negritei

Neste diapasão, não vislumbro o excesso de prazo alegado pela Defesa do Paciente.

2 - No que tange a alegação da presença de condições pessoais favoráveis.

Não merece ser acolhida a tese levantada pela Defesa do Paciente, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo monocrático fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de sua liberdade, principalmente quando não há alteração fática para tal o que sequer pode ser ventilado.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogação da Prisão Preventiva do Paciente quando presentes os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, EXCESSO DE PRAZO E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL REJEITA – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO, O QUE NÃO ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM, MAS SIM SUA PREJUDICIALIDADE – SÚMULA 21 DO STJ – NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DE NEGATIVA DE AUTORIA – INDEVIDO INCURSO PROBATÓRIO – CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO TOCANTE AO INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL
–PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – UNANIMIDADE. 1. Paciente pronunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV do CPB. 2. Preliminar ministeri de conhecimento parcial da ordem rejeitada, posto que a superação do excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 21 do STJ revela caso de prejudicialidade do feito 3. Não conhecimento

das alegações que buscam atestar a negativa de autoria do paciente, haja vista a vedação de incurso probante na presente via estreita. 4. Alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão, presença de predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo 5. Constrangimento ilegal não evidenciado no tocante às alegações de ausência dos requisitos do art. 312 do CPB e predicados pessoais favoráveis no indeferimento do pleito liminar. O Juízo entendeu ainda presente a necessidade de se garantir a ordem pública, posto que fora lesionada ante a suposta conduta delitiva de tentativa de homicídio perpetrada, a qual se atribui inicialmente a autoria ao paciente e a WILLIAN CESAR CANDIDO MENDES, envolvendo conflitos agrários. Segundo consta nos autos, o paciente seria o suposto mandante do crime em tela, cuja motivação estaria marcada pela disputa da propriedade de terras da região do Travessão, Pilão Poente 01, Fazenda Santa Luzia, Gleba Bacajá, Mata Verde, localizadas na Xona Rural de Anapu, onde a vítima e sua genitora residiam/reside. Consta-se a periculosidade do agente e a suposta gravidade concreta apurada nos autos, o que tenho por corroborar na integralidade. Quanto à conveniência da instrução criminal, também se faz presente, posto que, conforme fundamentado em ordem de habeas corpus anteriormente

impetrada sob minha relatoria (0802929-45.2019.8.14.0000), há elementos sólidos nos autos que apontam que o paciente e o outro denunciado “passaram a obstruir o andamento das investigações a partir do momento que tentaram indeferir no ânimo das testemunhas, coagindo-as por meio de ameaças para que permanecessem caladas”. Ou seja, manutenção da prisão preventiva do paciente também se mostra necessária para se preservar o bom andamento da marcha processual. Por fim, presente também a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, posto que o paciente teria empreendido fuga após a ocorrência do crime, como apontado na via estreita anterior. Deste modo, corrobora-se com indeferimento em tela, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente, para se preservar os requisitos constantes no art. 312 do CPP. 6. Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.
7. Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.
PRELIMINAR MINISTERIAL REJEITADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA, JULGANDO-SE PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores

Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR MINISTERIAL E CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS, DENEGANDO-A NA PARTE CONHECIDA e JULGANDO PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2751682, 2751682, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-17, Publicado em 2020-02-17).
Negritei

Desse modo, não acato a alegação de condições favoráveis para revogação da Prisão Preventiva do Paciente.

3-PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO EM RELAÇÃO A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO CORRÉU EDEN JOSÉ OLIVEIRA DE ANDRADE.

Não prospera o pedido feito pela Defesa do Paciente, uma vez que ainda persistem os requisitos ensejadores da Prisão Preventiva.

Depreende-se na exordial acusatória, que o Paciente JEDSON MIRANDA DA SILVA, já fora preso por envolvimento em diversos crimes de homicídios, dentre eles o do radialista JAIRO SOUSA, crime este de grande repercussão na cidade de Bragança/PA.

Logo, ainda persistem os requisitos para manutenção da segregação cautelar do Paciente, assim como impossível a extensão de benefício inserta no art. 580 do Código de Processo Penal.

Trata-se de Paciente, que segundo Certidão de Antecedentes Criminais juntados aos autos, responde a várias outras ações penais pela prática de homicídios (0007126-83.2018.814.0009, 0007066-13.2018.814.0009) todos em tramite pela Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA..

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme aresto colacionado:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSUBSISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE SITUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERAÇÃO. RÉU PRONUNCIADO. 1. Inviável a revogação da custódia cautelar, considerando que a imposição da medida de exceção deveu-se ao fato de o paciente no gozo de liberdade provisória ter cometido novo delito, restando, assim, justificada a imposição da medida de exceção nos moldes do art. art. 312 do CPP. Nesse passo, as condições de cunho subjetivos favoráveis, por sis sós, não são suficientes para desconstituir a prisão. 2. Por outro vértice inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, considerando que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública, não sendo esta a situação vislumbrada nos feito em análise.
3. Inviável a extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao corréu, porquanto não constatada a identidade de situações não se aplicando, o disposto no artigo 580 do CPP.
4. Encerrada a instrução criminal e proferida sentença de pronúncia, resta

superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Inteligência da Súmula nº 02 deste Tribunal. 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes das Egrégia Câmaras Sessão de Direito Penal, a unanimidade de votos, EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes. (2250083, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-09-23, Publicado em 2019-09-25).
Negritei

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ

e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
não restando comprovado o excesso de prazo, presença de condições favoráveis que possam revogar a prisão preventiva do Paciente e extensão de benefício.

É como voto.

Belém, 03/03/2020